Tribunal: TJMT
Processo: 0024516-76.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024516-76.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAVAGE COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 03.252.459/0001-70 (APELANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), ALCINA GISELE DA SILVA 01247799131 - CNPJ: 21.373.490/0001-41 (APELADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, DO CPC – COMPROVADA – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PROTESTO DE DUPLICATAS
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAVAGE COMERCIO DE CAFÉ EIRELI-ME, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da A
ção Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Baixa de Restrição Indevida e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de ALCINA GISELE DA SILVA (A.G.SILVA), julgou-a improcedente, condenou a requerente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa referente à litigância de má fé, conforme art. 17, II, e art. 18, do CPC, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A empresa apelante alega que nunca contratou qualquer serviço ou adquiriu produto da apelada que justificasse a emissão das duplicatas acostadas aos autos. Aduz a empresa apelante, que a requerida, ora apelada, fez parte de seu quadro societário. Assevera que as duplicatas emitidas não constituem comprovação de negócios realizados e a dívida alegada.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação procedente, determinar a baixa definitiva da negativação efetivada, pagamento de danos morais conforme os valores apresentados na exordial, inversão das despesas de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados sobre 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões (Num. 173853294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de supostos débitos caracterizados por
duas duplicatas, nos valores de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), supostamente emitidas no dia 27 de março de 2015
. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito,

conforme extrato (Num. 173853288):

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial, bem como revogo os efeitos da liminar concedida.

Entendo como justo condenar a parte requerente ao pagamento da multa de 2% do valor da causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 17, II, c/c artigo 18, ambos do Código de Processo Civil.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A empresa requerente, ora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que nunca contratou qualquer serviço ou adquiriu produto da apelada que justificasse a emissão das duplicatas acostadas aos autos. Aduz que a requerida, ora apelada, fez parte de seu quadro societário. Assevera que as duplicatas emitidas não constituem comprovação de negócios realizados e da dívida alegada.

Ressai dos autos, informação de que a requerida, ora apelada, celebrou acordo verbal para o recebimento de valores, referentes à negociação de venda de sua parte em sociedade constituída com a empresa, ora apelante (Num. 173853279 – pág. 101 e 103). Acostados ao feito, cheques pré-datados, que apresentados, foram devolvidos por falta de fundos (Num. 173853279 – pág. 161 e 163).

A requerida, ora apelada, novamente se comunicou com a parte autora, ora apelante, acordaram com a emissão de boletos com a finalidade de ver resolvida a pendência, fato que não se concretizou, com o inadimplemento dos boletos emitidos (Num. 173853279 – pág. 168/169).

O juízo singular, da análise do caso em tela, observou que,
conquanto a parte requerente tenha afirmado que não reconhece a cobrança tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as partes, verifica-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial. Isso porque, a parte requerida logrou êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, decorrente do inadimplemento de boleto bancário, que comprova o liame jurídico
(Num. 173853288).

Observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, do CPC.

O
s documentos foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular, concluindo por
existente a relação jurídica entre as partes
.

O acordo havido, como afirmado pela requerida, ora apelada, não foi cumprido, visto que os cheques correspondentes foram devolvidos. Adveio novo acordo, desta vez, através de emissão de boletos, quer após o vencimento, também não foram adimplidos.

O que se percebe nos autos é que a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus de
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, do CPC.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, diante da falta de prova para desconstituir o direito da apelada, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023